Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. PROCESSO CIVIL.. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ILETIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIRMADA. ART. 18 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa. Afirma que em conjunto com seu sócio constituíram a empresa DIAGRAMA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA. Em dezembro/2020 os sócios declararam extinta a sociedade empresária, com contrato de distrato.
3. Na constância da empresa foi celebrado contrato com a Sul América/Assistência de Saúde, na modalidade coletivo empresarial. Solicitado o cancelamento da Saúde PME, a Sul América cobrou: aviso prévio, equivalente a 60 (sessenta) dias de adesão obrigatória ao plano de saúde antes do cancelamento. A sentença julgou extinto o processo. Requer a reforma da sentença.
4. A apreciação da legitimidade decorre de avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária.
5. A legitimidade da parte está relacionada à verificação de que a pessoa que se apresenta no processo (como autor ou como réu) é o titular do direito material em disputa.
6. Pela exegese do art. 18 do Código de Processo Civil, a postulação de direito alheio em nome próprio é vedada, exceto ressalva legal. Possui legitimidade para figurar na relação processual, regra geral, aqueles que são titulares do direito alegado. 3. No caso dos autos, à luz dos fatos narrados, extrai-se que o titular do direito é a empresa DIAGRAMA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA-ME, empresa extinta, representada por seu sócio, ora recorrente, para ajuizar ação em face do Plano de Saúde, que foi contratado pela empresa.
7. De tal forma, o que se permite concluir é que o recorrente, postula sob a perspectiva de direito de terceiro e, portanto, não possui legitimidade ativa para tanto.
8. Pertinente a prevalência da r. sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de contrarrazões.